Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que entendeu ausentes os fundamentos para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.

2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que, apesar da requisição do medicamento ser de responsabilidade do Ministério da Saúde, ele é fornecido pela Secretaria da Saúde do DF para tratamento da artrite reumatoide, doença que acomete o embargante, sendo, portanto, disponibilizado nas farmácias especializadas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta que, havendo estoque disponível do medicamento, não há que se falar em incompetência absoluta. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reabrindo o prazo para recolhimento do preparo.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento foram devidamente analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Eventual alteração do estoque superveniente não autoriza a revisão do julgado. A situação foi julgada à luz das informações fornecidas nos autos. Eventual modificação da situação de fato noticiada somente em sede de embargos, não autoriza a revisão do julgado por meio do recurso ora analisado, que somente se presta a esclarecer erro, obscuridade e contradição, o que não foi verificado no acórdão embargado.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.